Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0732683-11.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta da sentença (id. 63666882) proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI c/c 924, I, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que o débito será satisfeito por meio do desconto mensal em folha de pagamento. Antes do julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 64739261). Assim, diante da notícia de acordo, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator